Tribunal: STF
Processo: HC 112625
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Execução penal. Progressão de regime. Necessidade de exame criminológico. Decisão fundamentada. Harmonia com a jurisprudência desta Corte. Inviabilidade de concessão da ordem, ex officio. Execução penal. Habeas corpus. Remição da pena pelos dias trabalhados no regime aberto. Ausência de previsão legal. Benefício restrito aos réus que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto.



    1.  A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte.



    2. In casu, sequer é a hipótese de concessão, ex officio, da ordem, porquanto o artigo 126 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, restringe a remição da pena pelos dias trabalhados aos regimes fechados e semiaberto ao silenciar quanto ao regime aberto. Precedentes: HHCC HC 101.368, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2ª Turma, DJe de 03/05/2011, e HC 98.261, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 23/04/2010. 



    3. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de remição da pena pelos dias trabalhados no regime aberto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.



    4. Habeas corpus julgado inadequado como substitutivo de recurso ordinário e rejeitada a proposta de concessão, ex officio, da ordem.